Tribunal: STF
Processo: ADI 5681
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 14/2008 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. 



    DESANEXAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE LEI FORMAL. DISCIPLINA SOBRE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. AL D DO INC. II DO ART. 96 E § 1º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO.